Tribunal: TJBA
Processo: 8036540-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036540-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por ANDERSON SANTOS PEREIRA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual se julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de ausência de prova de ato ilícito e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar a existência de relação contratual entre as partes, bem como a ocorrência de eventual falha na prestação do serviço bancário que justifique a exclusão do débito e a compensação por danos morais decorrentes da inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado nos autos que o Apelante realizou o desbloqueio do cartão e efetuou diversas transações, revelando ciência inequívoca da contratação e utilização dos serviços prestados.
4. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, II, do CPC, comprovando a legitimidade da contratação e da negativação realizada.
5. Inexistente a demonstração de fraude ou falha na prestação do serviço, não há falar em ilicitude ou responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.
6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo não enseja, por si só, reparação por danos morais.
7. Jurisprudência deste Tribunal e de outros órgãos superiores consolidada no sentido da legalidade da negativação fundada em dívida regularmente constituída.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento
:
“Comprovada a contratação e a regularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço..”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8110243-85.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18/07/2023; TJBA, Apelação Cível nº 0531803-96.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, j. 19/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036540-58.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDERSON SANTOS PEREIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Salvador, .